Tribunal: STF
Processo: ARE 1403895
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AUTORA QUE PRETENDE A OBTENÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E DAS REFLEXAS, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 4.468/2015 – NORMA SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0040153- 80.2017.8.19.0000, JULGADA EM FEVEREIRO DE 2020, NO QUAL FOI RECONHECIDA A CONSTITUCIONALIDADE DA SOBREDITA LEGISLAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, COM O RECONHECIMENTO DA INEFICÁCIA DA LEI, QUE MERECE SER CASSADA – INCIDÊNCIA DA TEORIA DA CAUSA MADURA, INSCULPIDA NO ARTIGO 1013, PARÁGRAFO 3º, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SERVIDORA QUE FAZ JUS AO PRETENDIDO ENQUADRAMENTO E ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS, CONSIDERANDO COMO TERMO INICIAL A DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI MUNICIPAL Nº 4.468/2015 – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E REFLEXAS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, QUE DEVERÃO SER CORRIGIDAS MONETARIAMENTE DESDE CADA PAGAMENTO A MENOR, COM BASE NO IPCA-E, ACRESCIDAS DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO, DE ACORDO COM OS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA, NA FORMA DA TESE CONSTANTE DA ALÍNEA C DO ITEM 3.1.1, FIXADA À LUZ DO TEMA Nº 905 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PROVIMENTO DO RECURSO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente